Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS E INFOJUD – DOI. CIRCULAR N. 3.347/2007, BCB. INEXISTÊNCIA DE DADOS DE VALOR, DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DE SALDOS DE CONTAS E APLICAÇÕES NO CCS. PESQUISA SEM PROVEITO ECONÔMICO AO AGRAVANTE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. PESQUISA DOI DESNECESSÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas CCS e INFOJUD - DOI.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 13/1/2014, em que a parte exequente requer a satisfação de crédito referente à cédula de crédito bancário no valor original de R$ 227.548,04. 2.1. De acordo com a Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 2.2. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito.
3. Com relação à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, consta no sítio da Receita Federal que este é o “instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Referido serviço visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. 3.1. Foi realizada pesquisa Infojud em nome dos executados (ID 31280163). Realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pretensão de consulta ao DOI. 3.2. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021.
4. Agravo de instrumento improvido.